Tribunal: TJDFT
Processo: 0706664-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0706664-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDRE LUIS DA SILVA XAVIER IMPETRANTE: MARCO ANTONIO DE MAGALHÃES GUIMARÃES AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SOBRADINHO DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de ANDRE LUIS DA SILVA XAVIER, pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pela paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum e à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido) e art. 244-B, § 2o, da Lei no 8.069/1990 (corrupção de menor), contra a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho que, em 18/03/2020, na parte em que manteve a prisão preventiva do paciente, decretada em 26/09/2019, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (download – p. 437-442). Sustenta o impetrante que, após as alegações finais apresentadas pelas partes, os autos foram conclusos para decisão de pronúncia e a defesa ajuizou novo pedido de revogação da prisão preventiva do paciente com fundamento no novo coronavírus, porém o juízo, sem ouvir o Ministério Público, negou o pedido. Alega que o pleito está fundamentado na situação de emergência pela qual está passando o país em razão do novo coronavírus, devido à possibilidade de contaminação dos presos provisórios pelo COVID-19. Fundamenta o novo pedido de revogação da prisão preventiva nas portarias expedidas por todos os tribunais brasileiros, em virtude da pandemia global. Assevera que o paciente está sofrendo risco de morte, uma vez que está segregado em ambiente insalubre com maior probabilidade de contágio pelo coronavírus. Sustenta que a melhor decisão é colocar o paciente em liberdade com monitoramento eletrônico, uma vez que existem informações de que o número de contágios está sendo camuflado e é papel do Judiciário salvaguardar quem se encontra sob seus cuidados. Menciona a Recomendação no 62, de 18/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça e outras portarias, bem como diz que estamos passando por um momento nunca vivido antes, a fim de justificar o pedido de soltura do paciente. Requer o deferimento da liminar, com o intuito de revogar a prisão preventiva do paciente, concedendo-lhe liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão com imediata expedição de alvará de soltura. No mérito, pleiteia a concessão da ordem. É o relatório. Decido. Insurge-se o impetrante contra a decisão de pronúncia, na parte em que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva do paciente, com a alegação de que o país vive situação emergencial, devido à pandemia do novo coronavírus e o paciente se encontra em local insalubre, devendo ser posto em liberdade com monitoração eletrônica. Impende salientar que já foram impetradas três anteriores ordens de habeas corpus em favor do paciente ANDRÉ LUIS DA SILVA XAVIER (HC 0720780-84.2019.8.07.0000, HC 0701131-02.2020.8.07.0000 e HC 0704178-81.2020.8.07.0000), as quais impugnaram a decisão que decretou sua prisão preventiva e foram denegadas, razão pela qual o presente habeas corpus se limita a apreciar a possibilidade de revogação da prisão preventiva em razão da pandemia do novo coronavírus. Embora tenham sido publicadas novas recomendações aos Magistrados a respeito da reavaliação das prisões provisórias, tenho que o paciente não está inserido naquelas regras previstas como prioridade. A Recomendação no 62, de 18/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça assim dispõe em seu art. 4o: Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; Verifica-se que a situação do paciente não se subsume a nenhuma das alíneas acima. Ele não é responsável por crianças menores de 12 anos, idoso, pessoas com deficiência nem se enquadra em grupos de risco. Do mesmo modo, não há notícias de que o estabelecimento prisional em que se encontra não disponha de equipe de saúde, esteja sob interdição ou tenha instalações que facilitem a propagação do coronavírus. Além disso, o paciente foi pronunciado pelo crime de homicídio qualificado, o qual foi praticado com violência, bem como a revisão de sua prisão foi feita recentemente, consoante se verifica do HC no 0704178-81.2020.8.07.0000. Impende salientar, outrossim, que paciente apresenta periculosidade e risco de reiteração delitiva, já tendo sido condenado definitivamente por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, não havendo que se cogitar de sua soltura neste momento. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 25 de março de 2020 12:44:01. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator